Tribunal: TJDFT
Processo: 0743749-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743749-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON SUCUPIRA ARANTES AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0703369-87.2022.8.07.0000 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravado (id 132537883 dos autos originários). O agravante afirma que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato e que reside em cidade do Estado de Goiás. A cédula de crédito bancário pactuada pelas partes apresenta a informação Quadra 1, casa 27, Valparaíso II, Valparaíso de Goiás/GO como o endereço do agravante (id 132426440 dos autos originários). Intimem-se as partes para manifestarem-se a respeito de eventual reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento do feito originário nos termos dos arts. 10 e 46 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 11 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada